Tribunal: CARF
Processo: 13629.001401/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.001401/2006-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.022 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIZ ANTONIO HOOPER DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 31 de agosto de 2006, por meio
da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 2.667,33, a título de IRPF, ano-calendário 2004,
exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas – Dimob no valor de R$ 11.211,48.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
o beneficiário das receitas auferidas foi Vinícius Freitas Hooper, que, nos termos
da lei, declarou os aludidos rendimentos. Fato este que foi notificado à administradora do imóvel
ADMICI Ltda., que negou-se a declaram no Dimob o real beneficiário dos aluguéis recebidos.
os valores recebidos pela locação do imóvel foram auferidas pelo comodatário e
foram declaradas na sua declaração de ajuste anual, caracterizando como inexistente o intuito de
omitir a informação; e
a multa de ofício viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13629.001401/2006-45
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001401/2006-45

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 31); e (ii) declaração de ajuste anual simplificada de Vinícius
Freitas Hooper (fls. 40) .
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora proferiu o
acórdão no 09-23.565 – 6 Turma da DRJ/JFA considerando procedente o lançamento por
entender, em síntese, que, través da declaração de ajuste anual apresentada pelo filho do
Recorrente, não é possível identificar que a origem do valor declarado decorreu do aluguel e que
o valor declarado é menor ao montante do aluguel. Afirma que indício de prova material, seria
imprescindível a apresentação do contrato de comodato, acompanhado de prova da formalização
à época própria.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
é proprietário do imóvel locado a terceiros, mas não se encontra na posse e no uso
do mesmo desde 05/12/2003, em detrimento de contrato de comodato existente;
o aludido contrato de comodato foi anexado à SRL relativa ao ano-calendário
seguinte, que, foi deferida pelo Fisco anulando-se in totum o lançamento; e
a aplicação da taxa Selic como juros de mora é ilegal.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e dele tomo
conhecimento.
A documentação comprobatória anexada pelo recorrente a seu recurso voluntário
evidencia que, de fato, houve solicitação de retificação de outro lançamento sob o fundamento de
existência do contrato de comodato suscitado no presente caso, e que o recorrente teve
solicitação de retificação deferida naquela ocasião (fls. 85/86).
Todavia, a documentação acostada ao recurso não está totalmente legível, não
sendo possível extrair o número do lançamento, e consequentemente, averiguar se a retificação
do lançamento de fato se deu em razão da apresentação do contrato de comodato.
Deste modo, ante a ausência de contrato de comodato, não é possível se decidir
pela procedência do recurso apenas com base na solicitação e resultado da retificação de
lançamento apresentados.
Ante os indícios de veracidade das alegações do recorrente de formalização de
contrato de comodato do imóvel cuja omissão de rendimentos com aluguéis resultou no
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001401/2006-45

lançamento ora recorrido, voto pela conversão do presente em diligência para que o contribuinte
seja intimado para fornecer nos presentes autos cópia legível do contrato de comodato suscitado.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital